Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-42.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRAZO. CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRELIMINARES REJEITADAS. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. EMPRÉSTIMO DO NOME A TERCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NOME EMPRESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos RÉUS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar "o requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 14.342,00, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, ambos da data do acidente."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71168837). Tendo em vista os documentos apresentados pelos recorrentes, defiro os requerimentos de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam em preliminar a tempestividade da contestação. Esclarecem que a defesa foi apresentada tempestivamente em 07/03/2025, respeitando o prazo legal de 15 dias úteis contados a partir da audiência de conciliação realizada em 10/02/2025, não havendo que se falar em revelia como erroneamente reconhecido na sentença recorrida. Argumentam, também, ilegitimidade passiva da recorrente Naila, que apenas "emprestou" seu nome para viabilizar o financiamento do veículo, não possuindo qualquer responsabilidade pelo acidente, sendo que todas as parcelas do financiamento são pagas pelo segundo recorrente, Diogo, que estava na posse do automóvel no momento do sinistro. No mérito, aduzem a existência de culpa concorrente, uma vez que o acidente só ocorreu porque o veículo dos recorridos freou abruptamente em cima da faixa de pedestres, não proporcionando tempo hábil para reação, circunstância que demanda a aplicação do artigo 945 do Código Civil para fixação proporcional da indenização. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a revelia, reconhecendo a ilegitimidade passiva da 1a recorrente, reconhecendo a culpa concorrente ou, subsidiariamente, permitindo o parcelamento da dívida.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 71168843)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar (i) a legitimidade da 1a ré para figurar no polo passivo; (ii) se a culpa pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente ao réu, ou se há culpa concorrente;
III. Razões de decidir
6. Os réus compareceram à audiência de conciliação realizada em 10/02/2025, oportunidade na qual lhes foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, de forma sucinta e objetiva, com a juntada da documentação que considerassem relevante, sob pena de perda da oportunidade de apresentar defesa e/ou documentos (ID 71168822). Entretanto, após o decurso do referido prazo e, consequentemente, após o encerramento da fase instrutória, os réus protocolaram contestação em 07/03/2024 (ID 71168830). Diante da intempestividade da peça processual apresentada, configurou-se a preclusão temporal do direito dos réus de contraporem-se às alegações formuladas pelos requerentes, o que gerou presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, levando o Juízo de origem a reconhecer a responsabilidade dos recorrentes. Ressalte-se que compete à parte ré o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa disponíveis, ainda que contraditórias entre si (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, conforme disposto no art. 336 do Código de Processo Civil.
7. "A lei 9.099/95 não estabelece prazo para contestação, o que não é suficiente para atrair a incidência do prazo para contestar indicado no CPC. Isso porque, conforme o artigo 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade de modo que, face o princípio da especialidade e diante da ausência de previsão legal, é permitido fixar o prazo de 5 dias para a prática do ato processual, em conformidade com o artigo 218 §3o do CPC. De todo modo, a questão relativa ao prazo da contestação nos Juizados Especiais do Distrito Federal está regulamentada na Portaria GSVP 81/2016 do TJDFT, que no seu artigo 8o estabelece que, se infrutífera a tentativa de conciliação por ocasião da audiência, as partes serão intimadas no prazo de “2 (dois) dias úteis para a parte autora juntar documentos; 5 (cinco) dias úteis, sucessivamente, para a parte ré juntar contestação e/ou documentos”. Trata-se de prazo regulamentado em conformidade com os princípios que norteiam os juizados especiais, face a economia processual, celeridade e simplicidade. No ponto, não obstante a parte autora elencar razões pessoais para defender a dificuldade de apresentar contestação no prazo concedido, reitera-se que as demandas no juizado especial tratam de questões de menor complexidade, de modo que o prazo era suficiente para formular regular contestação nos autos. Enfim, apesar do teor do enunciado 10 do Fonaje, relembra-se que aquelas orientações não possuem caráter vinculante, não existindo obrigatoriedade em adotar o seu entendimento, sobretudo na hipótese dos autos, visto que pacificado no âmbito deste E.TJDFT o prazo para contestação nos juizados especiais em conformidade com os termos da Portaria mencionada. Face o exposto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, de modo que não há nulidade na sentença recorrida. No mesmo sentido: (Acórdão 1768279, 0753114-21.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.)"( Acórdão 1993920, 0701662-94.2025.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025)
8. Inaplicável, portanto, o prazo quinzenal previsto no Código de Processo Civil
9. "Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa)." (Acórdão 1204087, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, TJDFT, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJe: 1o/10/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do CTB, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
11. Em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção de culpa daquele que bate por trás, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB. (AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015).
12. A presunção legal que desfavorece o motorista que colide com o veículo à sua frente, atribuindo-lhe responsabilidade civil por culpa extracontratual, pode ser refutada por prova clara e incontestável relativa à culpa do condutor do veículo atingido na traseira. No entanto, essa prova é de responsabilidade exclusiva daquele contra quem a presunção atua (art. 373, CPC).
13. No caso, contudo, os recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova, pois não lograram êxito em comprovar a alegação de que a "colisão somente ocorreu, porque o autor freou em cima da faixa de pedestre, abruptamente, não dispondo de tempo suficientes para que o 2o Recorrente conseguisse também parar o seu veículo" (Art. 373, II, CPC).
14. As fotos acostadas aos autos (ID 71167703) demonstram os danos a parte traseira do veículo dos autores.
15. O Laudo de Perícia Criminal , "a causa determinante do sinistro foi a ausência de reação por parte do condutor do veículo FIAT/PALIO (V1), com relação à presença do veículo HONDA/CIVIC (V2), à sua frente na corrente de tráfego, o que resultou na colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas." (ID 71168816 - pág. 3 )
16. Destaca-se precedente desta Turma: "1. Presume-se a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente a sua frente, isso porque deve ser respeitada a distância de segurança, considerando, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas (art. 29, II, do CTB), de modo a lhe permitir parar a tempo de evitar a colisão, até porque entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente, bem como paradas bruscas, inclusive pelo surgimento de algum obstáculo repentino. 2. Incumbia ao réu/recorrente a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, nos termos do art. 333, II, do CPC, mas desse ônus não se desincumbiu, haja vista que não comprovou que o recorrido tenha realizado manobra de transposição de faixa de forma repentina e sem a devida sinalização, interceptando sua trajetória. Ao contrário, a versão do recorrente não possui verossimilhança e está em desacordo com a provas produzidas nos autos, especialmente a ocorrência policial, que fez constar que o recorrido seguia o fluxo no momento do acidente, e o depoimento da testemunha, que atesta que recorrente colidiu na traseira do veículo do recorrido quando este diminui a velocidade, em razão da frenagem do veículo da frente." (Acórdão 1767664, 07077398520228070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023.)
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido
18. Condenada as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.